Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011284-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA
–
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO AGRAVO INTERNO – DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CPC MANTIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO POR TAL FUNDAMENTO –
VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011284-05.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
BENEDITO BRISOLA FERREIRA E OUTRA

EMBARGADOS:
ANTONIO CARLOS COSTA LIMA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO BRISOLA FERREIRA
e
MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
acolheu parcialmente
ambos os aclaratórios, para sanar erro material, constando que o agravo interno de Id. 179834667 foi interposto por Benedito Brisola Ferreira e Maria do Carmo Silva Ferreira, tendo como agravados, Antônio Carlos costa lima e Márcia Maria Mendonça Costa Lima, bem como para afastar o fundamento de erro grosseiro, porém, não conhecendo do recurso, c
om amparo no art.
932
,
III
, do
CPC
, mantendo o acórdão proferido por outros fundamentos, inclusive quanto a
multa aplicada aos agravantes (Benedito e Maria), prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Os embargantes apontam que o acórdão “
restou omisso quanto a tempestividade do agravo interno (id. 179834667), uma vez que interposto dentro do prazo legal, devendo ser afastada aplicação da multa contida no §4o, do art. 1021, do CPC e ao sanar a omissão contida no acordão embargado seja recebido e proferido novo julgamento com análise do mérito do agravo interno”
(sic)
.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que “
sejam sanados os vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que seja conhecido o agravo interno no presente caso, visto que interposto no prazo legal, afastada a multa contida no §4o, do art. 1021, do CPC e, consequentemente seja recebido e proferido novo julgamento com análise do mérito do agravo interno de id. 179834667”
(sic).

Os embargados não apresentaram contrarrazões aos embargos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 e 17/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – INVERSÃO DE POLOS – CORREÇÃO – AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO DE ERRO GROSSEIRO – POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO AGRAVO INTERNO – DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MULTA DO art.
1.021
,
§ 4o
, do
CPC MANTIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO POR TAL FUNDAMENTO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REDISCUSSÃO – MATÉRIA JÁ ANALISADA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada a existência de erro material no acórdão impugnado quanto à inversão dos polos na demanda, bem como ao fundamento de existência de erro grosseiro, os aclaratórios devem ser acolhidos.

Todavia, o recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a evidente inadmissibilidade.

A manifesta improcedência do agravo interno interposto pela parte autora embargante impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Por outro lado, mostra-se inexistente qualquer vício de omissão quanto aos honorários sucumbenciais e ao pedido de gratuidade da justiça,
revelando-se nítida a intenção da parte requerida embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”
.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o acórdão proferido fora devidamente fundamentado quanto a convicção formada, inclusive, ao constar que
“
no caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no PJE em 01/06/2023, e a despeito da oposição de embargos de declaração pela parte adversa (Antônio e Márcia) em 07/06/2023 (Id. 171354673), que
interrompe
o prazo para interposição de outros recursos, verifica-se que o acórdão que recebeu o referido recurso como agravo interno foi julgado em
19/07/2023
(quarta-feira), conforme Id. 17626066, e devidamente publicado no Diário Eletrônico em
28/07/2023
(sexta-feira), conforme aba de expedientes do sistema PJE, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.070 do CPC, já observado o ponto facultativo do dia do advogado (11/08/2023 – sexta-feira), terminou em
21/08/2023
(segunda-feira), todavia, o agravo interno interposto pelos segundos embargantes (Benedito e Maria) apenas foi protocolado em
23/08/2023
(quarta-feira) e, portanto, intempestivamente
”
.

Cumpre registrar, ademais, que conforme se infere dos autos, mais especificamente na aba de “expedientes”, consta a publicação realizada no diário eletrônico em
28/07/2023
, conforme prints das telas abaixo:

Ainda, em que pese as alegações dos embargantes no sentido de que
na aba de expediente do PJE registra a ciência automática no dia 1/8/2023, de modo que a data limite para a manifestação seria em 23/8/2023, razão não lhes socorre, porquanto
não se inicia a contagem do prazo a partir da ciência automática pelo sistema e sim da disponibilização no diário eletrônico
, conforme pontuado no
decisum.

Logo, em que pese os embargantes alegarem que restou omisso o acórdão ora enfrentado, o que se afere dos embargos de declaração é o nítido propósito de rediscussão da causa, o que não pode tolerar nessa estreita via recursal.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023